Tribunal: TJDFT
Processo: 0749174-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO DE UMA DAS PARTES OU LUGAR DA OBRIGAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE.
1. O inciso II do art. 58 da Lei 8.245/91, dispõe que o foro competente para processar e julgar as ações de despejo é, em regra, o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato.
2. O art. 63, §1° do CPC, por sua vez, estabelece que a eleição de foro somente produz efeitos quando guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.
3. Verificado que a clausula de eleição de foro não obedece a nenhum dos parâmetros legais para fixação da competência, tampouco guarda pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou mesmo com o local da obrigação, pode o magistrado declinar da competência, de ofício, nos termos §3° e §5° do art. 63 do CPC.
4. A Súmula 33 do STJ “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais.
5. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, ou com cláusula de eleição de foro que não obedeça aos critérios legais, sob pena de violação das normas gerais de competência.
6. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante.